Tribunal: STF
Processo: RE 1603613
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude das provas. Busca domiciliar. Reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus pelo acórdão recorrido. Supressão de instância. Impossibilidade. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 51):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas obtidas e responsabilização do agente público. 
2. No caso, a tese ministerial de que o ingresso no domicílio do paciente foi embasado em suposta delação informal prestada por usuário de drogas não encontra nenhuma comprovação nos autos, uma vez que o usuário não foi sequer ouvido na instrução processual e, na fase policial, quando ouvido, nada referiu sobre a paciente. Ademais, não há nos autos do caso em exame nenhuma comprovação do consentimento para o ingresso dos policiais no domicílio. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Habeas Corpus nº  889.248- PR (2024/0034351-1), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro  Rogerio Schietti Cruz, j. 08/12/2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput e inciso XI, 6º, caput, e 144, caput, inciso V e §§ 5º e 7º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, ao argumento de que o ingresso na residência da recorrida decorreu de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas do caso.
Aduz que os policiais militares abordaram indivíduo em posse de entorpecentes, o qual indicou a residência da recorrida como local de aquisição da droga, circunstância posteriormente corroborada pela apreensão de mais substâncias ilícitas no imóvel e pela admissão da própria moradora de que guardava entorpecentes para terceira pessoa.
Sustenta que o acórdão recorrido extrapolou os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral ao exigir requisitos não previstos constitucionalmente para o ingresso em domicílio, tais como autorização formalizada.
Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e restabelecer a condenação imposta à recorrida.
É o relatório.
Decido. 
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
No caso, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao apelo defensivo e reafirmou a licitude das provas obtidas pela busca domiciliar, em decisão assim ementada (Doc. 13): 

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). 
APELO 1-INSURGÊNCIA MINISTERIAL -REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 NO PATAMAR DE 1 /3, EM RAZÃO DA CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA TERCEIRA FASE AO INVÉS DA PRIMEIRA – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA DA FORMA EM QUE FOI EFETUADA – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR DETERMINADOS LUGARES POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA) – NOVAMENTE, DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – ESCOLHA DA PENA QUE NÃO CABE ÀS PARTES – DESPROPORCIONALIDADE QUE NÃO SE VERIFICA – NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
APELO 2- PRELIMINAR: AVENTADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONHECIMENTO -NULIDADE AFASTADA EM DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIORMENTE INTERPOSTO - COISA JULGADA – PENA DE MULTA – SUSTENTADA NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA APELANTE – INVIABILIDADE - IMPOSSÍVEL REDUÇÃO OU AFASTAMENTO – IMPOSIÇÃO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO E OBRIGATÓRIO - REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE GUARDOU PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO”

Em exame dos autos, a existência de fundadas razões para a busca domiciliar restou devidamente justificada, conforme foi consignado pelo TJPR:
“(...)
A 5ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, analisando a insurgência, entendeu pelo conhecimento e provimento do recurso (mov. 126.1), concluindo que não se vislumbrou nulidade na busca domiciliar efetuada pelos policiais militares, o que autorizou a retomada da ação penal ofertada em desfavor da ré BRUNA e a consequente prolação de sentença de mérito em primeira instância.
(...)
E, no caso concreto, vislumbra-se a idoneidade da justificativa exposta pelos policiais militares que adentraram na morada da Sra. BRUNA, conforme se dissertará.
Ao prestarem declarações em Delegacia de Polícia, os agentes responsáveis pelo flagrante elucidaram o seguinte (mov. 1.6 e 1.8) [3]:
"que estavam em patrulhamento, quando viram um indivíduo em atitude suspeita, pois ele aparentou nervosismo quando percebeu a presença da viatura. Em revista pessoal ao Reginaldo, foram com ele encontrados invólucros de maconha, totalizando 45 gramas. Questionado, ele disse que tinha acabado de adquirir a droga naquela rua, apontando uma residência, a qual já era conhecida em razão de denúncias de tráfico. Deslocaram-se até lá e em frente se encontrava a Bruna, com quem conversaram, tendo ela dito que havia certa quantia de entorpecentes em seu quarto, que estava guardando para um rapaz. A droga em questão foi apreendida, tratando-se de cerca de 400 gramas de maconha, individualmente embaladas. Reginaldo e Bruna não ofereceram resistência à abordagem e colaboraram, relatando sobre os ilícitos".
Ao ser questionado em Juízo, o primeiro agente público (mov. 87.3) não se recordou dos fatos, ratificando o teor do boletim de ocorrência.
Já Robson Cleyton dos Santos (mov. 87.4), ao ser interpelado em audiência, contou:
"estavam em patrulhamento, quando abordaram um motoqueiro e, em revista pessoal, encontraram dois invólucros de maconha. Indagado onde ele adquiriu, o indivíduo disse que teria sido naquela mesma rua e indicou a residência. Foram até lá, efetuando a abordagem da moradora Bruna, a qual espontaneamente lhes relatou que tinha mais entorpecentes no imóvel, mas que não eram dela, estava apenas guardando para outra pessoa. O motociclista é o Reginaldo. No momento da abordagem a Bruna cooperou com a ação dos policiais".
Como se vê, os agentes de estado deram voz de abordagem a um individuo em via pública, que indicou a residência da acusada BRUNA como sendo o local em que adquirira a maconha que trazia consigo. Chegando em frente a casa, após BRUNA admitir que guardava mais drogas em seu quarto, os milicianos procederam buscas e localizaram 400g de maconha. Tais informações, aliadas à prévia existência de denúncias anônimas, conduziram a certeza do flagrante delito.
Nesta toada, a exceção a garantia de inviolabilidade for necessária, no caso concreto, em razão da imperatividade de proteção de determinado bem jurídico (saúde). Independentemente da vontade de quem seja o proprietário ou morador da residência abordada.
Desse modo, a teor do disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal, entende-se que a agente estava em flagrante delito todo o tempo ate cessar a permanência do ilícito e, portanto, sua prisão não dependeu de mandado de busca e apreensão.
(...)
Deste modo, diversamente do consignado na deliberação hostilizada, não se vislumbra a nulidade na busca domiciliar efetuada pelos policiais militares, o que autoriza a retomada da ação penal ofertada em desfavor da Sra. BRUNA e a consequente prolação de sentença de mérito em primeira instância.
(...)
Desta forma, resta evidente que este tema já foi devidamente analisado, e está acobertado pela coisa julgada material, ainda mais se considerado o trânsito em julgado ocorrido para todas as partes, consoante movs. 127 /130.”

De outro lado, o Relator do HC 889.248/PR do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para “reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir do ilegal ingresso ao domicílio da, bem como de todas as que dela decorreram. Por conseguinte, absolvo a paciente do delito pelo qual foi indevidamente condenada (Processo n. 0012364-28.2020.8.16.0019)”. Transcrevo os fundamentos (Doc. 32):

“(...)
No caso em apreço, é preciso se reconhecer que assiste razão à defesa ao afirmar que o ingresso na residência da ré não contou com a sua prévia autorização e, neste sentido, contamina as provas que porventura tenham sido colhidas. Aliás, faço lembrar que, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP(minha relatoria), ocorrido em 2/3/2021, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. 
Na ocasião, a Turma decidiu, dentre outros, que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.
(...)
Não há nos autos do caso em exame qualquer comprovação do consentimento para o ingresso dos policiais nos domicílios.”

A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.
Inicialmente, saliento que o acórdão recorrido merece reforma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus, exorbitou dos limites cognitivos próprios da via estreita do writ e contrariou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, tampouco à valoração de elementos probatórios para infirmar conclusões das instâncias ordinárias.
Ao reformar a decisão do  Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

“(...)
Não há nos autos do caso em exame nenhuma comprovação do consentimento para o ingresso dos policiais no domicílio. 
Ainda, reitera o Parquet a tese de que o ingresso no domicílio do paciente foi embasado em suposta delação informal prestada pelo usuário depois de ser abordado pela polícia, oportunidade em que supostamente teria dito que adquiriu as drogas na casa da paciente e razão pela qual os policiais foram lá e nela ingressaram. 
Entretanto, a referida versão não encontra nenhuma comprovação nos autos, uma vez que o usuário não foi sequer ouvido na instrução processual e, na fase policial, quando ouvido, nada referiu sobre a paciente (fl. 55).”

Em assim procedendo, o Superior Tribunal de Justiça atuou como instância revisora da matéria fática e afastando as premissas fixadas pelo Tribunal de origem, em indevida supressão de instância. Tal proceder não se compatibiliza com a natureza e finalidade do habeas corpus, nem com o caráter excepcional do controle da legalidade da atuação estatal na via mandamental, que não se presta ao reexame do conjunto probatório ou à substituição das instâncias ordinárias no julgamento do mérito da causa.
De qualquer forma, no caso concreto, a atuação dos agentes foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas.
Assim, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Com efeito, o Tribunal de origem reconheceu, de forma motivada, a existência de fundadas razões aptas a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, destacando que: (i) indivíduo abordado em posse de entorpecentes indicou a residência da recorrida como local de aquisição da droga; (ii) havia notícias pretéritas relacionadas à prática de tráfico no imóvel; (iii) a própria recorrida admitiu a existência de substâncias entorpecentes armazenadas na residência; e (iv) a diligência resultou na efetiva apreensão de expressiva quantidade de drogas.
A atuação estatal, portanto, não se amparou em conjecturas genéricas ou suspeitas infundadas, mas em circunstâncias objetivas, concretas e imediatamente verificáveis, posteriormente confirmadas pela apreensão do material entorpecente e pela própria admissão da recorrida em juízo.
Nesse sentido, as instâncias ordinárias consignaram que “a ré, em Juízo (mov. 87.2), confessou a prática do delito de tráfico de drogas, especificamente no que tange a ação nuclear “ter em depósito”, de aproximadamente 405kg (quatrocentos e cinco quilogramas) de maconha (mov. 1.10 e mov. 93.1), consignando que o fez, devido ao desespero que se encontrava, pelas dívidas adquiridas com o tráfico, quando era usuária frequente.” (Doc. 15).
Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Desse modo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ao desconsiderar quadro fático reconhecido pelas instâncias ordinárias e exigir requisitos adicionais não previstos na tese firmada no Tema 280 da repercussão geral para legitimação do ingresso domiciliar em situação de flagrante delito.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido: 

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)
  
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (AgRg no Habeas Corpus nº  889248/PR), e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela  Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (apelação criminal nº 0012364-28.2020.8.16.0019/1), que reconheceu a licitude da prova obtida mediante busca domiciliar devidamente motivada por fundada suspeita.
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente